Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714378-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por EDUARDO ARISTIDES PEREIRA em favor de GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA (réu) em face da decisão (ID 23686568) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 0717118-41.2021.8.07.0001, que cancelou a audiência de justificação (ID 35062931). Em suas razões (ID 35062925), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias, pela prática de tráfico de drogas. Houve recurso de apelação, mas a sentença foi mantida. Assim, foi ajuizada Ação de Justificação Criminal, em 22/05/2021, objetivando a produção de prova para subsidiar futura ação de Revisão Criminal. Alega que há excesso de prazo, pois há quase um ano sem que a audiência de justificação ocorra, de forma presencial ou por videoconferência. Argumenta que a Portaria 31, de 18/03/2022, prevê a retomada ao trabalho presencial no âmbito do TJ, mesmo assim, o aparelhamento estatal impede que seja realizada a audiência. Afirma que a parte que deu o depoimento utilizado na sentença para fundamentar a condenação, agora, em novo depoimento, inocenta o paciente. Aponta que o feito não apresenta complexidade, pois será ouvida apenas uma única testemunha, sobre um único fato. Requer, liminarmente, que seja determinada, com urgência, a realização da audiência de justificação, por videoconferência ou presencialmente. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. O habeas corpus é um remédio constitucional cujo cabimento se restringe às hipóteses em que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, o paciente foi inicialmente processado nos autos n° 2018.01.1.017952-5, sendo condenado a 6 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão. Houve a interposição de Apelação Criminal, porém a sentença foi mantida. Após 8 meses do trânsito em julgado da sentença, o paciente ajuizou Ação de Justificação, objetivando a produção de prova destinada a subsidiar futura ação de revisão criminal. Em suas razões, o impetrante alega que há excesso de prazo, pois há quase um ano sem que a audiência de justificação ocorra. Aponta que o Tribunal já retomou gradualmente o trabalho presencial e que não há complexidade no caso, tratando-se apenas da oitiva de uma testemunha. Ocorre que o paciente está preso por conta da condenação já transitada em julgado e o presente habeas corpus não objetiva a sua liberdade, nem aponta violência ou coação ilegal, tratando, apenas, de audiência que será realizada para produzir prova a subsidiar futura revisão criminal. Diante disso, não é cabível a impetração de habeas corpus contra a decisão que cancelou a audiência de justificação e ainda não marcou data para sua realização, uma vez que ela não viola, nem tem potencial de cercear o direito de liberdade do paciente. Ademais, o eventual inconformismo do paciente com a demora da marcação de audiência para oitiva de testemunha deve ser manifestado no meio processual adequado, que não é o habeas corpus. Desse modo, INDEFIRO a inicial do presente habeas corpus, por inadequação da via eleita. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de maio de 2022 15:53:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator